Tribunal: TJBA
Processo: 8004125-14.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004125-14.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, PRISCILA SALVATORI

APELADO: YOSHIHARU ONO e outros (2)

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, PRISCILA SALVATORI, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS

EMENTA

Direito Processual Civil e Direito Civil. Apelação Cível. Embargos à execução. Cédula de produto rural. Alegação de prescrição. Inocorrência. Demora na citação não imputável ao exequente. Excesso de execução configurado. Limitação da base de cálculo aos produtos efetivamente adquiridos. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de embargos à execução oriundos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de produto rural, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o excesso de execução, limitando a base de cálculo aos valores correspondentes aos pedidos nº 32091, 32092, 32093 e 32094, determinando o prosseguimento da execução sobre o montante de R$ 478.098,86, acrescido dos encargos contratuais e astreintes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva, em razão do lapso temporal entre a conversão do feito em execução de quantia certa e a oposição dos embargos, diante da ausência de citação dos executados; e
(ii) saber se a execução extrapolou os limites do título executivo, configurando excesso de execução quanto à base de cálculo da dívida representada pela cédula de produto rural.

III. Razões de decidir

A prescrição não se configura quando a demora na citação decorre da dificuldade de localização dos executados, inexistindo inércia dos exequentes, que atenderam às determinações judiciais para o regular prosseguimento do feito.

A cédula de produto rural constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, contudo, no caso concreto, a obrigação assumida estava condicionada a evento futuro e incerto, relacionado à efetiva aquisição de insumos agrícolas.

Demonstrado nos autos que apenas parte dos produtos foi efetivamente adquirida, e ausente impugnação específica do exequente quanto à liquidez da cobrança, resta caracterizado o excesso de execução, devendo a cobrança ser limitada aos valores correspondentes aos pedidos comprovados.

Mantida a sentença e desprovidos os recursos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento:
“1. Não há prescrição quando a demora na citação não decorre de inércia do exequente, mas de dificuldades na localização do executado.
2. Configura excesso de execução a cobrança que extrapola os limites do título executivo, devendo a base de cálculo ser restrita aos produtos efetivamente adquiridos.
3. Desprovidos os recursos, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 485, 1.012 e 85, §11; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.349.182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.06.2019, DJe 12.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ÀS
APELAÇ
ÕES
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.